Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência. Concurso de Administrador realizado em 2018 – preterição de candidatos durante o prazo de vigência em razão de centenas de desistências – interesse coletivo – complexidade da causa – incompetência dos juizados especiais da fazenda pública. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência reconhecida de ofício. Análise de mérito prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora, ora agravante, participou de concurso público para o carto de Administrador, objeto do Edital no 07, de 02/03/2018 – SES/DF, de 05.03.2018, que previa a disponibilização de 10 vagas e formação de cadastro reserva. Ao final do concurso, logrou foi classificado na 582a posição. Acrescentou que foram convocados classificados até a 279a posição, e como há ouras 219 vagas em aberto para o carto de Administrador da SESDF, caberia ao Distrito Federal chamar os candidatos até a 590a posição, o que contemplaria a parte autora, ora agravante, implicando daí seu direito subjetivo em ser nomeada.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 68666278), ao fundamento de a controvérsia apresenta contornos de natureza coletiva e que não haveria direito subjetivo à nomeação porque não classificado dentro das vagas definidas no edital de abertura do concurso.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber é competente o Juizado Especial de Fazenda Pública para processar e julgar e causa e (ii) saber se há elementos suficientes para reconhecer a probabilidade do direito e urgência da medida, uma vez que a tutela de urgência foi indeferida na origem.
III. Razões de decidir
4. Como mencionado acima, a causa de pedir é compelir o Distrito Federal a convocar candidatos aprovados classificados além do quantitativa de vagas definidos no edital de abertura do concurso público. Ou seja, restaria afetada pela decisão um conjunto indefinido de interessados posicionados em melhor classificação da parte autora.
5. Em situações similares, as Câmaras Cíveis deste Tribunal vêm reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública para processarem e julgarem a causa, em razão do disposto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009. Nesse sentido os seguintes precedentes:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. REGRAS EDITALÍCIAS. JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. NÚMERO ELEVADO DE PESSOAS ENVOLVIDAS.
1. As restrições feitas pela lei quanto à competência dos Juizados Especiais são essenciais para evitar a sobrecarga deles com matérias que exijam análise mais detalhada ou que envolvam valores mais expressivos, mantendo sua finalidade principal de julgar causas com maior celeridade. Dessa forma, a competência dos Juizados Especiais não comporta ampliação, pois sua estrutura e propósito foram cuidadosamente definidos para atender demandas específicas dos jurisdicionados, geralmente de cunho individual.
2. A complexidade das demandas com interesse difuso e coletivo contrasta com a justiça célere e menos formal que se buscou atribuir aos Juizados Especiais, por requererem análise aprofundada de juízos especializados e tratamento diferenciado devido ao número elevado de pessoas envolvidas no direito em discussão.
3. As demandas que visem alterar regras editalícias de concurso público, com potencial de afetação ao direito de todos os candidatos, enquadram-se nas exclusões previstas no artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009, devendo ser processadas e julgadas pelo Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal.
4. Conflito conhecido e fixada a competência do Juízo Suscitado.
(TJDFT, CC n. 07149223320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, j. 11.09.2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. QUESTÕES DE PROVA. INTERESSE COLETIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA
1. Conflito tirado da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, na qual a parte autora almeja a anulação de questões do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal.
2. No caso concreto, a demanda, ao tratar de anulação de questões de concurso público, incide sobremaneira em direito individual homogêneo, passível de tutela em sede de ação individual, bem como em ação coletiva, diante da presença de interesse social qualificado, pois, uma eventual anulação de questões da prova do concurso há que ser estendida aos demais participantes do certame.
3. A lei exclui da competência dos Juizados Especiais as causas que versem acerca de conteúdo relacionado a direito ou interesse coletivo ou difuso (2o, § 1o, I da Lei 12.153/09).
4. A pretensão de alteração de gabarito de questões de prova de concurso público é da competência da Vara da Fazenda Pública, pois gera implicações na esfera jurídica de uma coletividade de pessoas.
5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
(TJDFT, CC n. 07298672520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, j. 21.08.2023
6. Assim, apesar de inexistir decisão na origem quanto a essa questão, reconheço de ofício a incompetência do Juizado Especial de Fazenda Pública para processar e julgar e causa, determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar de incompetência do juizado especial de fazenda pública reconhecida de ofício. Mérito prejudicado.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.